Tribunal: TJMT
Processo: 1013267-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013267-44.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:
FRAVIANE LEITE MOREIRA DA SILVA
AGRAVADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO
MARENILCE MORAES SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Fraviane Leite Moreira da Silva, contra a decisão do Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Ação Declaratória de Validade de Ato Jurídico, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso e de Marenilce Moraes Souza, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava à averbação desta lide às margens da matrícula n. R2/69.257, fls. 72 do Livro 2-GZ, pela Cartorária do 2o Serviço Notarial e Registral desta Capital.
Em suas razões recursais, a Agravante pretende a reforma da decisão, afirmando que, em 28/03/2008, adquiriu, por contrato particular de compra e venda de imóvel, junto à Segunda Agravada, composto do Lote n. 36, da Quadra 214, do Loteamento Jardim Vitória, com a área de 327,06 metros quadrados, nesta Cidade, objeto da matrícula n. R2/69.257, fls. 72 do Livro 2-GZ, do 2o Serviço Notarial e Registral desta Capital, e, desde então, tenta registrá-lo em seu nome.
Assevera que, desde 28/03/2008, exerce a posse mansa e pacífica do bem, como se proprietária fosse, conforme comprovado pelas declarações e fotografias.
Aduz que a Agravada Marenilce Moraes Souza, mesmo recebendo o Titulo Definitivo do aludido lote, nunca o registrou, estando registrado em nome do Estado de Mato Grosso.
Aduz que, desde 28/03/2008, imitiu-se na posse mansa e pacífica do bem, como se proprietária fosse, o que pode ser comprovado pelas declarações e fotografias.
Desse norte, afirmando a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito ativo, postula a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, para determinar a averbação, às margens da matrícula n. R2/69.257, fls. 72 do Livro 2-GZ, da existência da ação de base.
É o necessário à análise e à decisão.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal pleiteada, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa esteira, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os documentos que o acompanham, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso encontra-se presente, pois está devidamente comprovado nos autos que a Agravante adquiriu, por contrato particular de compra e venda de imóvel, da Agravada Marenilce Moraes Souza, composto do Lote n. 36, da Quadra 214, do Loteamento Jardim Vitória, com a área de 327,06 metros quadrados, nesta Cidade, objeto da matrícula n. R2/69.257, fls. 72 do Livro 2-GZ, do 2o Serviço Notarial e Registral desta Capital (id. 47083466).
Constato, ainda, que o Estado de Mato Grosso, através do INTERMAT, emitiu o Título Definitivo de Propriedade n. 00337, do aludido lote, em 19/12/2008, e registrado no Livro de Registro Fundiário n. 15, às fls. 47, à Agravada Marenilce Moraes Souza, como se vê do documento, pág. 2 (id. 47083467).
Assim, diante do conjunto probatório, tenho que a averbação pretendida é perfeitamente cabível, e não induz propriedade, sendo somente uma medida assecuratória, para resguardar, até mesmo, terceiros de boa-fé.
Nessa quadra, a averbação, junto à matrícula do imóvel da existência da ação declaratória de compra e venda, é providência justificável no presente caso, para a preservação do bem, em relação a terceiros eventualmente interessados em sua aquisição, e não causa irreversibilidade da medida se o pedido for julgado improcedente no final.
Assim, ante a presença da probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento, nesta fase de cognição sumária, convenci-me da necessidade de deferir o efeito ativo postulado.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito ativo pleiteado, para determinar a averbação às margens da matrícula n. R2/69.257, fls. 72 do Livro 2-GZ, do 2o Serviço Notarial e Registral desta Capital, a existência da demanda em trâmite no Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, Processo n. 1024184-96.2020.8.11.0041, Ação Declaratória de Validade de Ato Jurídico c/c Obrigação de Fazer, em face do Estado de Mato Grosso, (na condição de sucessor da extinta COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – COHAB/MT) e de Marenilce Moraes Souza.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de junho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.